Tribunal: TJMT
Processo: 1003033-77.2020.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003033-77.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIO SCHIEFELBEIN - CPF: 411.328.901-87 (APELANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), ANDREA CHRISTINA DE MELO BAISE - CPF: 004.059.759-88 (APELADO), DANIELE DE MELO BAISE BARTH - CPF: 004.358.659-78 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DEMANDA AJUIZADA APÓS RUPTURA DE RELACIONAMENTO AMOROSO HAVIDO ENTRE AS PARTES – TRANSFERÊNCIA DE VALORES MEDIANTE VÁRIAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS DURANTE O RELACIONAMENTO –ALEGAÇÃO, PELO AUTOR, DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO VERBAL DE EMPRÉSTIMO – ALEGAÇÃO, PELA RÉ, DE EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL, ATENDIMENTO AO DEVER DE MANUTENÇÃO DA VIDA EM COMUM NO DOMICÍLIO CONJUGAL E MÚTUA ASSISTÊNCIA (CC, ART. 1.566, II E III), OU PRESTAÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DURANTE O RELACIONAMENTO – RECONHECIMENTO, EM AÇÃO PRÓPRIA, DE INEXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL POR AUSÊNCIA DE INTUITO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INDEFERIMENTO TÁCITO DOS PEDIDOS DE AMBAS AS PARTES DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DE COBRANÇA FUNDADA NO RECONHECIMENTO DE DOAÇÃO DE VALORES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO AUTOR – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE DOAÇÃO SEM PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ, “
há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas
” (AgInt no AREsp n. 770.037/SP). 2. Se a tese autoral é de celebração de contrato verbal de empréstimo de dinheiro durante relacionamento amoroso e a tese de defesa é de existência de união estável e prestação de mútua assistência, ainda que julgada improcedente a pretensão de reconhecimento de união estável, descabe o julgamento antecipado da ação de Cobrança com fundamento em admissão de ocorrência de doação, e não de empréstimo, sem prévia produção de prova oral para aferir as circunstâncias e nuances do negócio jurídico celebrado verbalmente pelas partes, especialmente a eventual pactuação de qualquer modo de contraprestação e o suposto “
animus donandi
” do autor, elemento subjetivo essencial à doação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ÉLIO SCHIEFELBEIN contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança
”

(Proc. no 1003033-77.2020.8.11.0040), ajuizada pelo apelante contra ANDREA CHRISTINA DE MELO BAISE, julgou improcedente o pedido de cobrança de R$ 232.485,00 alegadamente referentes a empréstimos feitos pelo autor/apelante em favor da ré/apelada “
por meio de transferências bancárias, cheques, Transferência Eletrônica Disponível (TED) e outros pagamentos
” durante o período em que as partes mantiveram “
um relacionamento
” que o autor/apelante classifica como “
namoro
”, por entender que, como é “
incontroverso que existia entre as partes um relacionamento amoroso, de afeto
”, que implica “
uma relação de confiança mútua
”, e é “
muito difícil verificarmos a existência de contratos verbais entre casais, mesmo que seja comum o empréstimo entre eles, porque, a relação de confiança entre namorados é muito maior do que entre negociadores comuns
”, os “
valores de pequena monta
” transferidos mediante depósitos bancários em quantias que variam entre R$ 1.620,00 e R$ 8 mil “
não devem ser considerados empréstimos, porque a doação verbal seguida de tradição, de pequenas somas, ao menos do ponto de vista das partes, é permitida e usual, ainda mais se tratando de um casal de namorados, sendo difícil a conclusão pelo empréstimo
”; e, quanto à “
transferência no valor de R$ 125 mil
”, admitiu que o mesmo raciocínio deveria ser empregado, apesar do “
entendimento no sentido de que a doação exigiria forma solene
”, pois “
a condição econômica da parte autora, que é muito acima da média nacional, faz surgir dúvida insanável quanto ao elemento subjetivo da transferência de tal valor
”, especialmente “
porque o demandante tinha ciência de que a parte requerida não tinha condições de devolver a quantia, caso cobrada
” (cf. Id. no 158488227).

O autor/apelante argui preliminar de nulidade da r. sentença apelada por cerceamento de defesa caracterizado pelo julgamento antecipado da lide dizendo ser incompatível com os princípios do contraditório e da ampla defesa o entendimento do MM. Juiz sentenciante de obstar “
a produção de prova oral requerida por ambas as partes
” e, ao mesmo tempo, concluir pela improcedência do pedido com fundamento na dificuldade de demonstração da existência de contrato verbal de empréstimo entre namorados, e argumenta que se o MM. Juiz “
optou pelo julgamento antecipado
(...)
por entender desnecessária a produção de demais provas, não pode julgar o mérito do processo improcedente por ausência de provas ou de comprovação dos fatos alegados
” (sic – cf. Id. no 158488245 - Pág. 4/5).

No mérito, reafirma a necessidade de condenação da apelada “
a devolver a quantia que recebeu a título de empréstimo
” frisando que “
em momento algum o apelante disse que realizou doação das quantias
” e que, tanto em relação aos valores “
de pequena monta
” quanto em relação à transferência de R$ 125 mil, as ponderações sentenciais sobre “
o elemento subjetivo do negócio realizado entre as partes
” e sobre a “
intenção do doador de transferir determinado bem ou vantagem para outrem, sem qualquer contraprestação
”, na realidade, não passam “
de uma consideração e presunção do juiz
”, pois “
em nenhum momento ficou comprovada a intenção de doação da quantia pelo apelante
” (sic – cf. Id. no 158488245 - Pág. 7/8).

Especificamente em relação aos R$ 125 mil, sustenta que a transferência do montante não poderia “
ser considerada doação
” apenas porque o MM. Juiz entendeu ser “
elevada
” sua condição econômica, e assevera que tal entendimento “
não é plausível, tampouco possui previsão legal
” e que, se ele, autor/apelante, fosse pessoa tão abastada a ponto de os R$ 125 mil não fazerem “
diferença financeira,
(...)
não teria requerido a devolução em juízo
” (sic – cf. Id. no 158488245 - Pág. 8/9).

Prossegue dizendo que o art. 541 do Código Civil condiciona a validade da doação de valores expressivos à existência de “
escritura pública ou instrumento particular
”, que “
emprestou dinheiro para a apelada pagar um terreno particular desta, advindo do seu anterior casamento
”, e que “
os outros valores que não este de R$ 125 mil eram destinados exclusivamente para pagamento de locação onde residia somente a apelada, uma vez que é incontroverso que o apelante possui residência própria desde antes do relacionamento com a mesma
”, circunstâncias essas que, segundo argumenta, impedem o reconhecimento de doação e respaldam a alegação de empréstimo verbal (sic – cf. Id. no 158488245 - Pág. 9).

Por fim, destaca que na contestação a ré/apelada se restringiu “
ao argumento de que a existência de união estável caracteriza a doação, e não o empréstimo
”, mas, para além de ter sido julgada improcedente a pretensão de reconhecimento dessa alegada união estável, tratando-se de fato alegadamente impeditivo, modificativo ou extintivo do direito à cobrança de valores, competia à ré/apelada demonstrar a efetiva ocorrência de doação, ônus do qual, porém, não se desincumbiu satisfatoriamente (sic – cf. Id. no 158488245 - Pág. 10).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, acolhida a preliminar, seja anulada a r. sentença apelada, determinando-se “
o retorno dos autos para a Comarca de origem para abertura da instrução processual, com a realização de audiência de instrução e julgamento
”, ou, no mérito, para que, reformada a r. sentença, seja julgado procedente o pedido, condenando-se a ré/apelada à restituição de R$ 232.485,00, com consectários legais, e aos ônus sucumbenciais (sic – cf. Id. no 158488245 - Pág. 14).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 158488650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa caracterizado pelo julgamento antecipado da lide, com indeferimento dos pedidos de produção de prova oral formulado por ambas as partes, se confunde com o mérito recursal, com o qual será envolvida, analisada e decidida.

Leitura dos autos mostra que o apelante ajuizou a ação de Cobrança contra a apelada aduzindo, em linhas gerais, que as partes mantiveram relacionamento amoroso, que “
durante esta relação o requerente realizou empréstimos para a requerida por meio de transferências bancárias, cheques, Transferência Eletrônica Disponível (TED) e outros pagamentos
”, sempre com intuito de ajudá-la “
por um determinado período
” porque ela “
passava por dificuldade financeira
”, e que a apelada “
se comprometeu a futuramente devolver os valores que havia recebido
”, mas não cumpriu a obrigação de restituição assumida (sic – cf. Id. no 158487275 - Pág. 2).

Na contestação, a ré/apelada sustenta que “
a inverdade de que trataram-se de empréstimos os valores efetuados via TED e outros para
(sua)
conta
” é prontamente afastada pela demonstração de “
ter havido união estável entre as partes no período de 03/2015 à 02/2020
”, e que, na realidade, o numerário transferido foi “
utilizado pelos mesmos para mantença destes, da casa e demais despesas comum de casal
”, sendo, portanto, relacionados ao “
dever de auxílio mútuo
”, pois não se “
destinaram somente para os gastos pessoais na qualidade de companheira do requerente, mas principalmente para aquisição de bens para o lar, vestuários, passagens, enfim, gastos do lar e do
(lazer)
do casal
” (sic – cf. Id. no 158488185 - Pág. 3/5, 7 e 11).

Intimados para especificação de provas a serem produzidas (cf. Id. no 158488213), o autor/apelante requestou colheita do depoimento pessoal da ré/apelada e oitiva de testemunhas para “
comprovação do empréstimo realizado através dos pagamentos e transferências pelo requerente à requerida no período de 2018 a 2020, dando guarida ao recebimento do crédito pretendido
”, e a ré/apelada pediu oitiva do autor/apelado e de testemunhas “
a fim de descaracterizar os supostos empréstimos entre os conviventes
” (sic – cf. Ids. no 158488216 e 158488221, respectivamente).

Todavia, o MM. Juiz suprimiu integralmente a instrução probatória e julgou antecipadamente a lide, concluindo pela improcedência do pedido sob os seguintes fundamentos:

“Cuida-se de julgamento antecipado da lide, porquanto não há a necessidade de produção de outras provas.

De proêmio, observa-se que o cerne do imbróglio toca à existência ou não de união estável entre as partes, quando da transferência dos valores, assim como, se estes foram depositados na conta bancária da parte requerida à título de doação ou empréstimo.

E sobre o centro da questão debatida, verifica-se que em sede de contestação, a parte demandada não controverteu os depósitos dos valores mencionados, tampouco a afirmativa de que os mesmos apenas lhe beneficiaram, pois limitou-se em contestar o pleito de cobrança ao argumento de que a existência de união estável caracteriza a doação, e não o empréstimo.

No caso dos autos,
é incontroverso que existia entre as partes um relacionamento amoroso, de afeto
. Isto, de plano, implica em uma conclusão inicial que havia entre as partes uma relação de confiança mutua.
Muito difícil verificarmos a existência de contratos verbais entre casais, mesmo que seja comum o empréstimo entre eles, porque, a relação de confiança entre namorados é muito maior do que entre negociadores comuns
.
Em segundo lugar, e o que mais se destaca é o quantum que era transferido
.

Com efeito, nos autos n.o 1003603- 63.2020.8.11.0040, que tramita no juízo, o desate do mérito foi pelo não reconhecimento da união estável existente entre as partes que aqui litigam, em virtude de caracterização de namoro qualificado, razão pela qual inclusive, a ação de reintegração de posse do Jeep Compass, manejada pelo ora autor, apensa aos autos da ação ordinária de reconhecimento de união estável, foi julgada procedente, e em que pese ainda sujeitas as sentenças de mérito a recurso de apelação, fato é que a arguição de união estável fica superada.

Não se pode olvidar que "a doação é um contrato solene, devendo observar a forma exigida em lei (RT, 512:148) e para ter validade, e deverá ser feita: a) por escrito particular, se o móvel doado for de valor considerável (RF, 90:146); b) por escritura pública, se versar sobre imóvel, que deverá ser registrada na circunscrição imobiliária competente (Lei n. 6.015/73, art. 167, I, n. 33; JB, 25:146; RT, 600:212); c) verbalmente, seguida de tradição, se seu objeto for bem móvel de pequeno valor (RT, 148:236, 544:236 e 380:120; RF, 129:212; AJ, 108:120, 80:75 e 116:56)" (DINIZ. Maria Helena. Código Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 737).

Logo
, no caso em tela, trata-se de transferências de valores mediante depósito bancário, sendo a maioria deles de pequenos valores, como o de R$3.500,00, um outro de R$1.620,00, um de R$1.600,00, e outros maiores, de R$6.000,00 e até R$8.000,00
, etc.

Neste diapasão, tenho que
valores de pequena monta, na espécie, não devem ser considerados empréstimos, porque a doação verbal seguida de tradição, de pequenas somas, ao menos do ponto de vista das partes, é permitida e usual, ainda mais se tratando de um casal de namorados, sendo difícil a conclusão pelo empréstimo
.

Mas, no id 32679330,
há um comprovante de transferência no valor de R$125.000,00. Neste caso, via de regra, dado que a quantia é elevada, não se descura que há entendimento no sentido de que a doação exigiria forma solene
.

Essa interpretação restritiva recai, em especial, sobre o elemento subjetivo do negócio, a intenção do doador de transferir determinado bem ou vantagem para outrem, sem qualquer contraprestação. O espírito de liberalidade, porquanto o elemento objetivo, que é a respectiva transferência, consubstancia-se na simples tradição ou registro, a depender da natureza móvel ou imóvel do bem doado.

Porém, no caso em comento, certo é que apesar de não se tratar de valor de pequena monta para a maioria das pessoas, a condição econômica da parte autora, que é muito acima da média nacional, faz surgiu dúvida insanável quanto ao elemento subjetivo da transferência de tal valor
,
de maneira que a conclusão será resolvida da mesma forma que o fora em relação às transferências de valores à menor, muito, porque o demandante tinha ciência de que a parte requerida não tinha condições de devolver a quantia, caso cobrada.
(...)

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.”
–
grifei
e
destaquei
.

Verifica-se, portanto, que, ao mesmo tempo em que suprimiu integralmente a instrução probatória, indeferindo tacitamente os pedidos de produção de prova oral formulados por ambas as partes, por admitir que “
não há a necessidade de produção de outras provas
”, o MM. Juiz fundamentou a conclusão de improcedência da pretensão de cobrança judicializada pelo apelante primeiro no entendimento de que, a despeito de o vocábulo “
doação
” nunca ter sido antes mencionado nos autos e a despeito de a ré/apelada empregar diversas vezes as expressões “
auxílio mútuo
”, “
ajuda financeira no curso do relacionamento amoroso
” e outras congêneres, a tese defensiva era de que “
existência de união estável caracteriza a doação, e não o empréstimo
”.

Depois, fundamentou o édito sentencial na dificuldade de demonstração da natureza jurídica (empréstimo ou doação) da transferência de valores entre pessoas durante relacionamento amoro, seja esse “
um namoro
”, como diz o autor/apelante, ou “
união estável
”, como defende a ré/apelada.

Em terceiro lugar, no entendimento de que tudo poderia e deveria ser observado sob a ótica da “
doação
”, e, por fim, na não incidência da regra do art.
541 do Código Civil, que estabelece que “
a
doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular
”, na incidência da norma do parágrafo único desse artigo de lei, que dispõe que “
a doação verbal será válida, se, versando sobre bens móveis e de pequeno valor, se lhe seguir incontinenti a tradição
”.

Para abranger também a transferência de R$ 125 mil, o MM. Juiz ainda conferiu grande elastério ao conceito de “
pequeno valor
” para concluir que, tratando-se de pessoa abastada como o autor/apelante, o elemento anímico da transferência desse valor superior a cem salários mínimos é necessariamente o mesmo da realização de depósitos em quantias que variavam entre R$ 1.620,00 e R$ 8 mil, pois ele “
tinha ciência de que a parte requerida não tinha condições de devolver a quantia, caso cobrada
”.

O autor/apelante tem razão ao pontuar que
“
em momento algum
(...)
disse que realizou doação das quantias
”; aliás, nem a ré/apelada afirmou ocorrência de doação, tanto que lastreou inteiramente sua tese de defesa na existência de união estável cujo reconhecimento era objeto da ação de “
Reconhecimento e Dissolução de União Estável
” por ela ajuizada (Proc. no 1003603-63.2020.8.11.0040), onde proferida sentença de improcedência contra qual fora interposto Recurso de Apelação Cível não conhecido à manifesta intempestividade.

O autor/apelante também tem razão ao afirmar que “
em nenhum momento ficou comprovada a intenção de doação da quantia
”, até porque não houve produção de prova oral e, convenhamos, o elemento volitivo, subjetivo e anímico não poderia ser provado de outra maneira.

De fato, a norma do art. 541 do Código Civil, que condiciona a validade da doação à existência de escritura pública ou instrumento particular, e a exceção contida em seu parágrafo único, que versa sobre a validade da doação verbal caso envolva “
bens móveis e de pequeno valor
” e imediata tradição, não poderiam ser aplicadas à hipótese, pelo menos não sem que antes restasse demonstrado realmente tratar-se de uma doação propriamente dita, conceituada pelo art. 538 do Código Civil como sendo o negócio jurídico “
em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra
”.

O ponto nevrálgico é a “
liberalidade
” do suposto doador, que, no caso, seria o autor/apelante, pois, segundo a doutrina especializada, consolidada por Pontes de Miranda, Savigny, Washington de Barros Monteiro, e outros tantos renomados estudiosos, o elemento essencial da doação é e somente poderia ser a intenção de doar, e não o propósito de enriquecer; a vontade desinteressada do doador em benefício exclusivo do donatário; intenção, pelo doador, de enriquecer a outra parte sem qualquer contrapartida, ou seja, de praticar o ato de liberalidade ou de espontânea gratificação.

Mas, se o autor, que seria o doador, ajuíza ação de Cobrança buscando ressarcimento dos valores transferidos à ré, suposta donatária, parece evidente a afirmação, ainda que tácita, do autor de que fizera transferências e depósitos de numerários objetivando, ainda que num futuro muitíssimo distante ou quiçá até mesmo inalcançável, algum tipo de contraprestação e/ou benefício. Seja este de qualquer natureza.

E para desconstituir a assertiva de que houve celebração de contrato verbal de empréstimo durante o relacionamento amoroso, competia à ré/apelada demonstrar que as transferências ocorreram no âmbito de união estável para atendimento do dever de mútua assistência e/ou manutenção da “
vida em comum, no domicílio conjugal
” (CC, art. 1.566, II e III), ou, no mínimo, como o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT já repeliu a pretensão de reconhecimento dessa união estável por entender tratar-se de mero namoro qualificado, posto que não demonstrado o intuito de constituir família, demonstrar que, ao contrário do alegado pelo ex-namorado/autor/apelante, os valores transferidos para sua conta bancária foram empregados para finalidade proveitosa ao casal, e não para si própria, ou, ainda, que nunca houve pactuação verbal de qualquer tipo de contraprestação pela entrega do numerário.

Em qualquer dessas hipóteses, era imprescindível a produção de prova oral, não se podendo falar, portanto, em julgamento antecipado da lide, especialmente se, ao final, a r. sentença conclui pela improcedência do pedido justamente face à dificuldade de demonstração do fato alegadamente constitutivo do direito alegado pelo autor/apelante.

A propósito, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE CANA-DE-AÇÚCAR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A verificação de cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide em que se concluiu pela improcedência do pedido por falta de comprovação do fato constitutivo do direito constitui questão de direito que afasta a incidência da Súmula 7 do STJ. 2. Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp n. 770.037/SP – Rel. Ministro Raul Araújo – j. 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para acolher a arguição preliminar e anular a r. sentença por cerceamento de defesa, ordenando restituição dos autos à instância de origem para regular processamento, com produção de prova oral acerca das nuances e circunstâncias do negócio jurídico celebrado verbalmente pelas partes, para posterior definição de sua natureza jurídica e consequências legais, e outras medidas que o MM. Juiz presidente do feito em Primeiro Grau reputar necessárias para formação de seu convencimento sobre os aspectos controvertidos.

Custas recursais pela ré/apelada, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023